Tribunal: TJDFT
Processo: 0700233-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (ESSURE). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS. NÃO PROVIDO AGRAVO INTERNO. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento para revogação da liminar.
2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Requisitos comprovados diante do relatório médico que atesta veemente necessidade de uma intervenção cirúrgica de forma emergencial, diante do risco à saúde integral da agravante, além da publicação pela ANVISA da resolução no 457/17 suspendendo a importação, a distribuição, a comercialização, o uso, a divulgação do produto “Essure”.
4. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, consubstanciado no procedimento cirúrgico de retirada de dispositivo contraceptivo intrauterino (ESSURE), tendo em vista as inúmeras complicações médicas advindas de referido produto que ocasionaram graves riscos à sua saúde e à sua vida, decorre de imposição legal e constitucional.
5. Recursos conhecidos. Agravo regimental não provido. Agravo de instrumento provido.